Tribunal: TJSP
Processo: 9005886-87.1997.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9005886-87.1997.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado DUPLAST S/A DUBLAGEM E PLASTICIZAÇÃO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9005886-87.1997.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No: 29.433
APELAÇÃO No: 9005886-87.1997.8.26.0014
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: PRISCILLA MIDORI MAIZATO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: DUPLAST S.A. DUBLAGEM E PLASTICIZAÇÃO
Execução
fiscal.
Objeção
de
pré-executividade.
Extinção. Sucumbência imposta à exequente. Cabimento
da condenação, se houve contratação de advogado, que
apresentou defesa. Critério para fixação. Recurso
parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido extinta
execução fiscal, acolhida a tese de prescrição intercorrente arguida em objeção de pré-
executividade, condenada a exequente a arcar com verba honorária, no mínimo legal
(fls. 136/137 e 145), contra o que a Fazenda do Estado apelou.
Recurso bem processado, respondido a fls. 157/162.
É o relatório.
A Fazenda do Estado ajuizou execução fiscal contra Duplast
S.A. Dublagem e Plasticização, em outubro/1997, por débitos de ICMS, pelo valor de
R$ 3.581,55.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9005886-87.1997.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 3/4
Oposta objeção de pré-executividade, em agosto/2018, com
denúncia de prescrição intercorrente (fls. 121/130), seguiu-se manifestação da
exequente (132/135).
O I. Juízo de origem, então, acolheu a denúncia e julgou extinta
a execução, condenada a exequente no pagamento de honorários advocatícios, em favor
da executada, que fixo no mínimo legal, nos termos dos artigos 85, §§ 3o e 5o, do novo
Código de Processo Civil (fls. 136/137 e 145), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado esse esforço, observo ter havido contratação de
advogado para apresentação de objeção de pré-executividade, de que resultou extinção
da execução, pois foi acolhida a tese arguida na peça defensiva, motivo para se dar
vigência ao princípio da causalidade.
A excipiente só contratou advogado porque havia execução com
regular trâmite, a impor a defesa apresentada, o que, ante o critério do art. 85 do Código
de Processo Civil acerca de vencedor e vencido na lide, leva à condenação nos ônus da
sucumbência, também em atenção ao § 1o do referido dispositivo: são devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
(sem grifos no original).
Além disso, a objeção em análise, construção pretoriana, foi
aceita na origem, autorizado seu processamento, pois houve determinação para que a
exequente se manifestasse, o que ela fez: a Fazenda Pública não se opõe ao pedido de
decretação da prescrição intercorrente (fls. 133).
Houve, deveras, trabalho advocatício, que não pode deixar de
ser remunerado pelo vencido, mas, não se descure, trata -se de causa singela, daquelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9005886-87.1997.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 4/4
repetitivas, em que não se exigiu intenso trabalho ou maiores atenção e diligência.
Antes tais razões, acolho em parte o recurso e fixo a verba por
apreciação equitativa, em R$ 1.500,00, também com atenção ao trabalho adicional
realizado em grau recursal (§§ 8o e 11 do citado dispositivo processual).
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento parcial ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator